Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIOS E PARTILHAS. CUMULAÇÃO. ART. 672 DO CPC. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. ART. 55, § 3o, DO CPC. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em processo de inventário e partilha, nomeou um dos herdeiros (ora recorrente) como inventariante e estabeleceu que o inventário da herdeira pós-morta, inventariante anterior, deverá ser processado em autos apartados, distribuídos de forma aleatória.
2. Com base no art. 672 do CPC, à luz dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, reputa-se cabível a cumulação dos inventários, pois os falecidos eram alegadamente companheiros, há identidade entre parte de seus herdeiros, existe apenas um bem comum a partilhar, como declarado pelo inventariante/agravante, e há dependência entre uma partilha em relação à outra.
3. Em razão do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, é necessário que os inventários sejam analisados conjuntamente, conforme o art. 55, § 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.